Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-03.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO “ON-LINE” DE INGRESSOS À APRESENTAÇÃO MUSICAL. CANCELAMENTO DO EVENTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19). INVIABILIDADE DE REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. “TAXA DE CONVENIÊNCIA”: COBRANÇA DEVIDA. PARTE CONSUMIDORA DEVIDAMENTE INFORMADA ACERCA DA ESPECÍFICA COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 22.10.2019, de ingressos à apresentação musical (“Taylor Swift”), que seria realizada em São Paulo/SP, em 18.7.2020 e 19.7.2020, pelo valor de R$ 4.850,00; (b) em 26.2.2021, as apresentações teriam sido canceladas (COVID-19); (c) as requerentes não obtiveram êxito ao pleito de reembolso integral dos valores pagos pelos ingressos (incluídas as “taxas de conveniência”), que teriam sido convertidos tão somente como crédito em “carteira digital” a ser utilizado em compras futuras; (d) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, as consumidoras ajuizaram a presente ação para a condenação da empresa à reparação dos danos materiais e morais; (e) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência (restituição às requerentes do valor de R$ 4.850,00).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).

III. A Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Hipótese excepcional seria em caso de inviabilidade de ajuste na forma do inciso I e II do art. 2o, na qual caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor até 31 de dezembro de 2022 (Lei 14.186/2021).

IV. No caso concreto, ainda que a recorrente tivesse apresentado as alternativas constantes na legislação de regência (“disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços”), não merece prosperar o pleito recursal (concessão de crédito), pois se trataria de apresentação única de artista específica. No ponto, como bem pontuado na sentença ora revista, “não restou comprovado nos autos pela ré a eventual realização de qualquer show no Brasil da artista musical para o qual os ingressos foram adquiridos. Ademais, mesmo havendo creditado nas carteiras virtuais o valor pago nos ingressos às requerentes, estas não possuem interesse, posto que não se trata de evento com vários shows, com vários artistas, mas, sim, de serviço específico, em que somente aquele show realizado pela aquela cantora foi a causa determinante para que as consumidoras realizassem a compra dos ingressos”.

V. Em outros termos, a parte recorrente teria sido contratada a um evento com finalidade e temporariedade bem singulares. Essas particularidades inviabilizam, excepcionalmente, a remarcação a posteriori. Por conseguinte, irretocável, nesse ponto, a sentença condenatória de restituição dos valores gastos à aquisição dos ingressos.

VI. De outro giro, no que concerne ao pleito de licitude na cobrança de “taxa de conveniência”, o STJ firmou o seguinte entendimento: “[...] 3. Validade da intermediação, pela internet, da venda de ingressos para eventos culturais e de entretenimento mediante cobrança de "taxa de conveniência", desde que o consumidor seja previamente informado o preço total da aquisição do ingresso, com o destaque do valor da "taxa de conveniência". Analogia com a tese firmada no julgamento do Tema 938/STJ (corretagem imobiliária). 4. Descumprimento do dever de informação pela empresa demanda, na medida a referida taxa de conveniência vem sendo escamoteada na fase pré-contratual, como se estivesse embutida no preço, para depois ser cobrada como um valor adicional, gerando aumento indevido do preço total. Prática abusiva e prejudicial à livre concorrência. 5. Condenação da empresa demandada a informar em suas plataformas de venda, desde a fase pré-contratual, o preço total da aquisição do ingresso, com destaque do valor da taxa de conveniência, sob pena de cominação de astreintes, além da obrigação de restituir o valor da "taxa de conveniência" em cada caso concreto. [...]”.

VII. E, nesse quadro fático-jurídico, as provas produzidas evidenciam que as consumidoras foram previamente informadas acerca do valor cobrado especificamente a título de “taxa de conveniência”, além de terem sido devidamente esclarecidas, no momento da contratação, sobre a possibilidade de aquisição de ingressos, nas bilheterias oficiais, sem a cobrança da referida “taxa” (ID 29634904, p. 21/25). Precedente desta 3a Turma Recursal: acórdão 1331807, DJE 23.4.2021.

VIII. Desse modo, comprovado que a parte consumidora teria sido informada prévia e adequadamente sobre a aludida cobrança, é de se reformar a sentença, para julgar improcedente o pleito de restituição a título de “taxa de conveniência”.

IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para excluir a condenação à repetição do indébito concernente à “taxa de conveniência”. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).